Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL NO INTERIOR DO VEÍCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL À RÉ. PROVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de danos morais e materiais, para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais ao veículo do autor, motorista do aplicativo “Uber”, bem assim condenou o réu, em sede reconvencional, ao pagamento de danos morais à ré, arbitrado no valor de R$ 3.000,00. 1.2. Alega, em suma, que ao transportar a ré como passageira do aplicativo “Uber”, a mesma quedou-se apressada e irritada, atrapalhando na condução do trajeto. Aduz que a ré estava exaltada, tentando abrir a porta do carro e que, em um ataque nervoso, bateu com brutalidade a porta do carro, desferindo vários chutes na porta lateral do veículo, informando que não pagaria a viagem. Informou que, para conter a ré, segurou-a, até a chegada de policiais militares, que estavam no local. Entende que sofreu danos materiais e morais. 1.3. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do dano moral que a ré alegou sofrer, arbitrado em sede de reconvenção, ou que subsidiariamente seja o valor da condenação reduzido para o montante de R$ 500,00, bem assim que sejam arbitrados lucros cessantes e dano moral pela conduta ilícita da apelada, condenando-a ao pagamento no valor de R$ 463,61 pelo que deixou de auferir e o pagamento no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. No decorrer da instrução processual, constatou-se que não houve nenhuma testemunha dos fatos narrados pelas partes e ocorridos no interior do veículo, pois ali se encontravam apenas autor e ré. Desse modo, cada um tem sua versão dos fatos descritos nas peças inicial e reconvencional. 2.1. Fato incontroverso é que o ocorrido se deu, no interior do veículo, em virtude do suposto descontentamento da ré no trajeto escolhido pelo autor. Assim, diante versões contraditórias das partes acerca dos fatos narrados no interior do veículo, o pedido de danos morais do autor não poderá ser acolhido, diante da ausência completa de testemunhas.
3. É imperioso reconhecer, por meio do depoimento do policial que presenciou os fatos ocorridos fora do veículo, que ambas as partes excederam os limites impostos pela boa-fé ou pelos bons costumes, causando ilícito, já que atuaram de forma abusiva do seu direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. 3.1. Em que pese os argumentos do autor, não ficaram provadas as agressões verbais por parte da ré no interior do veículo, bem assim, a lesão na mão do autor não se mostrou compatível com o desdobramento dos relatos, não se podendo concluir que adveio de conduta direta da ré.
4. Melhor sorte não assiste o autor no que tange ao pedido de lucros cessantes, pois não se comprovou, por meio de documento hábil, o tempo em que o veículo restou indisponível para seu uso laboral, conforme a regra insculpida no art. 373, I do CPC.
5. Em relação à reparação do dano moral arbitrado em desfavor do autor, em sede de reconvenção, entende-se que não houve abalo à honra, à dignidade da pessoa ou integridade física da apelada. No caso dos autos, entende-se que não houve ofensa a direito de personalidade, portanto é indevido o pleito de indenização a esse título. 5.1. Os policiais militares que figuraram como comunicantes e testemunhas respectivamente, presenciaram e ratificaram que a apelada desferiu chutes contra o veículo do apelante, momento em que este a segurou energicamente. 5.2. Nesse contexto, diante das agressões contra seu veículo, o apelante buscou fazer cessar os danos que estavam sendo causados, segurando a apelada que chutava o veículo, depredando-o a cada novo chute. 5.3. Assim, com o fim de fazer cessar as agressões a seu patrimônio, o apelante se limitou a impedir a apelada a continuar depredando o veículo, o que pode ser constatado pelo fato de os policiais não terem reconhecido qualquer violência contra a apelada. 5.4. Dessa forma, diante da inexistência de ofensa ao direito de personalidade, indevido o pleito de indenização arbitrado.
6. Recurso parcialmente provido.